Tribunal: STF
Processo: Rcl 72850
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 734 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBA PÚBLICA. ADPFs 275, 484, 664 E 1012. MEDIDA DE CONSTRIÇÃO QUE RECAI SOBRE RECURSOS DE NATUREZA PÚBLICA. OFENSA VERIFICADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nºs 275, 484, 664 e 1012.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a incidência do óbice da Súmula 734, bem como a viabilidade das alegações de que os recursos submetidos à ordem de constrição não são recursos públicos.



    III. Razões de decidir



    3. Embora ostente a forma de pessoa jurídica de direito privado, a parte agravada consiste em associação civil sem fins lucrativos, que presta serviços de utilidade pública com certificação beneficente de assistência social, e ao requerer o benefício da gratuidade de justiça expressamente declara não possuir recursos financeiros suficientes ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 98 do CPC, razões pelas quais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.



    4. A decisão que efetivamente determinou a realização do bloqueio dos valores objeto desta reclamação somente foi proferida em 9.10.2024, nos autos da Ação Monitória, Processo 0000208-43.2021.8.19.0066. A presente reclamação foi ajuizada nesta Corte em 16.10.2024 (eDOC 38), ou seja, quando o processo de origem se encontrava em regular tramitação. Logo, o quadro afasta a incidência do verbete 734 da Súmula desta Corte.



    5. Conforme se extrai dos autos, a medida de constrição recaiu sobre contas bancárias em que se movimentam recursos públicos recebidos de entes públicos diversos, vinculados a projetos diversos, que não aquele em que firmado com o Município de Volta Redonda, de modo que restou devidamente comprovado que os recursos lá alocados possuem a natureza de verbas públicas.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.